Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação objetivando o decote dos honorários e das custas na fase de cumprimento de sentença, bem como dos honorários contratuais.
2. Quanto às custas e os honorários da fase de cumprimento de sentença, a Contadoria prestou esclarecimentos ao juízo a quo no sentido de que referidos ônus não foram inseridos no valor executado, mas apenas as custas iniciais e os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento, quando o agravante ainda não fazia jus ao benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual não se verifica o excesso alegado.
3. No caso, os honorários convencionados foram inseridos na condenação e estão alcançados pela imutabilidade da coisa julgada, não cabendo mais qualquer discussão quanto a legalidade de sua cobrança.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.